Tribunal: TJDFT
Processo: 0724514-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724514-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MORENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS MORENO DE OLIVEIRA contra a r. decisão (ID 199197177, dos autos de referência) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com tutela de urgência (no 0707264-09.2024.8.07.0004) ajuizada em desfavor de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo agravante, ao argumento de que haveria a necessidade de dilação probatória a fim de se comprovar o direito material alegado pelo recorrente. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos: Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por MARCOS MORENO DE OLIVEIRA em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A partes devidamente qualificadas. Na inicial, a parte autora solicita a concessão da tutela antecipada para a realização de cirurgia bucomaxilofacial conforme relatório médico ID n. 199164669. Assim, requereu a tutela de urgência, para o fim de que a parte requerida seja obrigada a autorizar a realização da cirurgia e internação, conforme prescrição médica. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No presente caso, a despeito do quadro clínico da autora, não verifico presente o requisito relativo ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que a solicitação médica apresentada aos autos não indica a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. Sobre o tema, já decidiu este E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear as despesas necessárias para a realização de cirurgia ortodôntica. 2. Para a concessão da tutela pleiteada mostra-se prudente a instauração do contraditório, a fim de que sejam melhor esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1401852, 07186383920218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, entendo imprescindível a manifestação da parte ré, a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se verificar a correta avaliação sobre a natureza do procedimento postulado na peça de ingresso, sendo, por certo, incabível concluir em análise de cognição superficial. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Sendo o requerido parceiro eletrônico, promovo a citação e intimação deste pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Contudo, não sendo o requerido parceiro eletrônico, cite-se para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int. Em suas razões recursais (ID 60345028), o agravante sustenta, em síntese, ter sido diagnosticado com edentulismo e atrofia dos maxilares resultado de processo contínuo de reabsorção óssea de maxila e mandíbula, ocasionada pela perda parcial dos elementos dentários, ocasionando-lhe desconforto e dor extrema ao se alimentar, dada a impossibilidade de mastigar e triturar alimentos, com possibilidade de destruição de estrutura anatômica adjacente, sendo indicada cirurgia de urgência por cirurgião-dentista, que, todavia, foi negada pelo plano de saúde agravado, sob a justificativa de que se trataria de procedimento odontológico. Afirma, ainda, que, além da necessidade de se prestigiar direitos básicos do consumidor, está comprovada a probabilidade do direito, porquanto a Resolução Normativa no 465/2021, em seu art. 19, incisos VI, VIII e IX, dispõe ser obrigatória a cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, com disponibilização do material necessário, como na hipótese. Colaciona diversos precedentes deste Tribunal que amparam sua tese. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, determinando que a parte agravada autorize, imediatamente, os procedimentos cirúrgicos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ressalta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a urgência na cirurgia, podendo a demora prejudicar, de modo irreversível, a área afetada, foco de dor extrema, que compromete a função mastigatória. No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmada a liminar pleiteada. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 199197177). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Eis os fundamentos que conduziram ao indeferimento da tutela antecipada requerida pelo agravante, in verbis: Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No presente caso, a despeito do quadro clínico da autora, não verifico presente o requisito relativo ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que a solicitação médica apresentada aos autos não indica a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. Sobre o tema, já decidiu este E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear as despesas necessárias para a realização de cirurgia ortodôntica. 2. Para a concessão da tutela pleiteada mostra-se prudente a instauração do contraditório, a fim de que sejam melhor esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1401852, 07186383920218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, entendo imprescindível a manifestação da parte ré, a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se verificar a correta avaliação sobre a natureza do procedimento postulado na peça de ingresso, sendo, por certo, incabível concluir em análise de cognição superficial. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. Por mais relevantes que sejam os argumentos do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, mostrando-se correta a r. decisão. Compulsando os autos, nota-se que a negativa da agravada para o procedimento cirúrgico ocorreu em 12/04/2024, segundo aduz o agravante (ID 199164652, pág. 13), em razão da discussão inerente à natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica. Na espécie, persiste a fundamentação exarada pelo d. Juízo, no sentido de que os documentos que instruem o pedido deixam dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos solicitados, tanto que o agravante sequer apresentou informações sobre a constituição de junta médica/odontológica ou justificativa técnica para a negativa de cobertura do atendimento, subsistindo somente o parecer do cirurgião dentista assistente. A propósito, sem prejuízo do que será comprovado quando da instrução processual, não se desconhece que a cirurgia de reconstrução óssea dos maxilares (buco-maxilo-facial) é, tradicionalmente, realizada por cirurgiões-dentistas e não por médicos, circunscrevendo a intervenção médica exclusivamente para a anestesia geral, pois é especialidade médica e não odontológica. Registre-se, ainda, a incompatibilidade entre a alegada urgência do procedimento prescrito e a data de distribuição da presente demanda, porquanto, apesar de o diagnóstico ter sido firmado em 11/03/2024, com negativa de cobertura em 12/04/2024, a ação somente foi protocolada em 05/06/2024. Ademais, na ficha de Anamnese, ressalta no perfil do paciente que: "possui uma doença sistémica leve, com hipertensão controlada, asma ou diabetes bem gerenciado”, na data da avaliação clínica (27/02/24) (ID 199164668, pág. 02, dos autos de referência), apesar da alegação na inicial de que o agravante sente fortes dores desde o final de fevereiro de 2024 (ID 199164652, pág. 07, dos autos de referência). Desse modo, inexistindo prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, mediante a concessão da antecipação da tutela em juízo de cognição sumária, mostra-se necessária a usual dilação probatória, observado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para determinar que o plano de saúde autorize a cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais e fornecimento dos materiais médicos e OPMEs necessários para execução das cirurgias. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 3. No caso, do aludido elemento probatório relativo ao quadro de saúde da parte agravante, não se revela o caráter de emergência/urgência do procedimento alegado na inicial, e reiterado nas razões recursais, notadamente porque diante da fundamentada negativa do plano, constante em documentos nos autos de origem, parece evidente que a terapêutica para a doença sofrida pela agravante está afeta a odontologia cirúrgica, a qual, em princípio, não se encontra acoberta pelo plano, nem tampouco pela norma regulamentar citada no agravo. 4. Inexistindo risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente risco de morte ou grave degradação do estado de saúde da agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609236, 07179097620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas ponderações, revela-se imprescindível exame mais aprofundado e exauriente, após a instrução do feito, para resolução adequada da questão. Assim, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.